Tribunal: STF
Processo: ADI 2879
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO DE CONSUMIDORES EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FEDERALISMO COOPERATIVO. COMPETÊNCIA NORMATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (CF, ART. 24, V). PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O Estado federal instituído pela Constituição de 1988, consubstanciado na união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 1º), encerra opção pelo equilíbrio entre o poder central e os poderes regionais na gestão da coisa pública e confere espaços de liberdade para atuação política, reconhecidos nas prerrogativas não absolutas de autogoverno, auto-organização e autoadministração.



    2. Mesmo em se tratando da disciplina de atendimento a usuários de serviços públicos, a jurisprudência do Supremo é sólida em reconhecer que lei estadual a estabelecer limite de tempo de espera para atendimento aos usuários e penalidades em face de descumprimento consiste em norma relativa à proteção do consumidor.



    3. A disposição contida na lei impugnada potencializa, no âmbito regional, mecanismo de tutela da dignidade do consumidor, sem interferir no regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos serviços ou no equilíbrio dos contratos administrativos. Precedentes. 



    4. A livre iniciativa, embora constitua fundamento da República (CF, art. 1º, IV), não é princípio absoluto, concorrendo com outros direitos fundamentais e podendo sofrer limitação de lei. O exercício da atividade econômica tem como finalidade a garantia da existência digna dos cidadãos, conforme os ditames da justiça social, e, como baliza, a observância do princípio da defesa do consumidor (CF, art. 170, caput e V).



    5. A previsão contida na norma questionada se revela proporcional e razoável à luz da jurisprudência desta Corte. O exercício da atividade econômica em todos os seus processos de prestação não pode destoar, negar concretude ou mesmo esvaziar a defesa do consumidor, de sorte que não se afigura contrário ao Texto Constitucional o estabelecimento, por Estado-membro, de regulamentação com o propósito de proteger o consumidor, observando-se as particularidades locais.



    6. Pedido julgado improcedente.